Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719816-04.2023.8.07.0016 RECORRENTE: VINICIUS DOS REIS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. ATIPICIDADE AFASTADA. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que o condenou a pena de 15 dias de prisão simples, em regime semiaberto para início do cumprimento da pena, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, por ter carregado consigo duas facas (armas brancas) fora de casa ou de dependência desta e sem licença da autoridade competente, conforme descrito na denúncia. Recorre pedindo sua absolvição por atipicidade da conduta. Assevera que o tema está em discussão no STF, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623. Afirma a inexistência de dolo na sua conduta. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50411683). Contrarrazões apresentadas (ID 50411685). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51138520). 3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo armas (facas), na cintura e na bolsa, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. 4. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Logo, tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua a viger no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Data de Julgamento: 18/10/2017, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relator: JOÃO FISCHER, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685 e Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Data de Julgamento: 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a TURMA RECURSAL, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Publicado no DJE: 07/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Cabe destacar o precedente do Colendo STJ: Cristiano Araújo Silvaversus Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014. 6. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico. 7. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768115, 07198160420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à tipicidade, ou não, da conduta de portar arma branca, tendo em conta a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais (ARE n. 901623/SP), o apelo extremo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015). Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 857). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal